Tribunal: TJBA
Processo: 8035021-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8035021-12.2025.8.05.0000 – Comarca de Carinhanha/BA Impetrante: Jeane Nogueira Novais Impetrante: Érica dos Santos Silva Paciente: Antônio Augusto Fogaça Pereira Advogada: Dra. Jeane Nogueira Novais (OAB/BA 51.554) Advogada: Dra. Érica dos Santos Silva (OAB/BA 79.991) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Processo de 1º Grau: 0000165-15.2019.8.05.0051 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO E PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA DO PACIENTE, COM APLICAÇÃO DO ART. 26, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM VIA ESTRITA DO WRIT. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. ALEGATIVA DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. COMPROVADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR, INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO PLEITEADA. ALEGATIVA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE. INALBERGAMENTO. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA PERSECUTIO CRIMINIS, IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelas advogadas Dra. Jeane Nogueira Novais (OAB/BA 51.554) e Dra. Érica dos Santos Silva (OAB/BA 79.991), em favor de Antônio Augusto Fogaça Pereira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/06. No curso da ação penal, o réu fora beneficiado com a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas. III - Diante da informação de prisão em flagrante do paciente por suposta prática de delito em contexto de violência doméstica, constando que ele, no momento em que foi preso, estava em posse de substância entorpecente análoga a maconha, bem como de acessório vinculado à preparação da droga para seu uso (APF n.º 8000720- 80.2025.8.05.0051), o Ministério Público requereu nos autos da ação penal sob nº 0000165-15.2019.8.05.0051 a redecretação da prisão preventiva, fundamentada no descumprimento das medidas cautelares diversas anteriormente impostas, o que foi acolhido, em 03/06/2025, pelo Magistrado a quo estando o mandado ainda pendente de cumprimento. IV - Alegam as Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 84621610), a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da segregação provisória, bem como a violação do princípio da proporcionalidade. Sustentam, ademais, que o paciente é dependente químico e portador de esquizofrenia, o que implica a incidência do art. 26, do Código Penal, ou, ainda, o reconhecimento do porte de drogas para consumo pessoal, sob o argumento de que “eventual descumprimento da medida cautelar relativa à abstenção do uso não constitui fato novo grave que justifique prisão preventiva ou revogação da liberdade provisória”. Por fim, aduzem a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 85566891) noticiam in verbis: “[...] 01 – O paciente está preso a que título? R) Ainda que haja decreto de prisão preventiva em desfavor do paciente, este não se encontra preso, pois está foragido. 02 – Qual o fato criminoso? R) Conforme se extrai dos autos, o paciente foi inicialmente preso em flagrante, com a prisão posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. No curso da ação penal, obteve liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Sobreveio, então, notícia de nova prisão em flagrante, por suposta prática de crime no contexto de violência doméstica. Na ocasião, o paciente foi encontrado na posse de substância entorpecente semelhante à maconha, além de acessório destinado à preparação da droga para consumo. Em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, o Ministério Público requereu a nova decretação da prisão preventiva, pleito que foi acolhido pelo Juízo de origem em 03/06/2025. 03 – Houve oferecimento de denúncia? R) Sim. A denúncia foi regularmente oferecida e recebida, tendo sido instruído os autos, encontrando-se apto para julgamento. 04 – Qual o tipo penal imputado ao paciente? R) Art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 05 – O paciente responde a outros processos ou tco? R) Sim. Consultando o sistema PJe de 1ª instância, mediante pesquisa pelo nome do réu, verificou-se a existência dos seguintes registros em seu desfavor: • Processo nº 8000075-94.2021.8.05.0051 – em trâmite pelo crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal; • Processo nº 8000385-32.2023.8.05.0051 – extinta a punibilidade por cumprimento de transação penal, relativo ao art. 147 do Código Penal; • Processo nº 8001169-38.2025.8.05.0051 – inquérito policial em andamento, referente à suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/06, e no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006; • Processo nº 0000018-91.2016.8.05.0051 – condenação transitada em julgado pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 06 – Há atraso processual ou investigativo injustificado? R) Não. O processo segue seu regular trâmite. 07 – Há alguma nulidade processual? R) Não. 08 – Há outras informações relevantes? R) Não. 09 – Quais os elementos que fundamentaram a materialidade e os indícios suficientes de autoria da prisão preventiva? R) Segue trecho da decisão que ensejou o decreto preventivo: “Vistos etc. Trata-se de processo em curso no qual o Réu ANTÔNIO AUGUSTO FOGAÇA foi acusado da prática do tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas, tendo sido preso em flagrante. Ato contínuo, no curso do processo, foi beneficiado com Liberdade Provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (ID 110364741, fls. 34/35), veja-se: "Defiro o requerimento formulado pelo advogado do autor, pois entendo que não há necessidade de manter o réu em cárcere provisório, contudo deverá ser aplicadas medidas cautelares diversa da prisão como: o réu não poderá se ausentar da comarca sem previa autorização judicial, bem como deverão comparecer em juízo a cada 30 dias para justificar suas atividades. Fica proibido ainda de consumir drogas e frequentar bares. Havendo descumprimento será decretada novamente a prisão cautelar." Sobreveio aos autos pedidos do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva do réu, devido a fato noticiado no APF n.º 8000720- 80.2025.8.05.0051, no qual o réu foi indiciado pelos tipos art. 129, § 9º, do CP e 28 da Lei 11.343/2006. Analisando o APF, extraí as seguintes informações: "A vítima relatou que o agressor arremessou uma cadeira em sua direção, atingindoa na região da nuca e causando um corte profundo na cabeça (foto em anexo). Informou ainda que ele lançou contra ela uma faca do tipo peixeira (foto em anexo), que não a atingiu. A referida faca foi localizada pela guarnição na rua, em frente à residência. Durante a abordagem, os policiais também encontraram com o suspeito uma trouxa e um tablete de substância análoga à maconha, além de um triturador (foto em anexo)." Analisando a foto contida no APF mencionado (Id 497729782 - Pág. 29), verifico que houve a necessidade de pontos na nuca da vítima, tendo a agressão sido praticada com extrema violência, ademais, a conduta do Réu em utilizar drogas, afrontou diretamente as condições impostas quando da concessão de sua liberdade provisória. Assim, tenho que outras medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para mantê-lo vinculado à persecução criminal, à proteção da integridade física e psicológica da vítima do APF n.º 8000720-80.2025.8.05.0051, bem como são insuficientes para resguardar a ordem pública, visto que o réu continua envolvido com drogas. Por tais razões, com fundamento nos artigos 282, parágrafo 4º e 312, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTÔNIO AUGUSTO FOGAÇA PEREIRA.” [...].” V - De proêmio, as alegativas de incidência do art. 26, do Código Penal, e do reconhecimento do porte de drogas para consumo pessoal, pontuando que o paciente é dependente químico e portador de esquizofrenia, não merecem conhecimento, pois demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ, que não comporta incursão verticalizada na matéria de prova. VI - No que concerne aos pedidos de ausência dos requisitos da prisão preventiva e desfundamentação do decreto constritor, não merecem prosperar. In casu, observa-se que o Magistrado a quo idoneamente reconheceu a existência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, restando demonstrada a necessidade de decretação da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VII - Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento das medidas cautelares impostas constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VIII - De mais a mais, oportuno salientar que, comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, conforme mencionado alhures, afasta-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. IX - Ainda, não merece guarida a aventada ofensa aos princípios da homogeneidade ou proporcionalidade, eis que se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da persecutio criminis, que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória. X - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. XI - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8035021-12.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Carinhanha/BA, em que figuram, como Impetrantes, as advogadas Dra. Jeane Nogueira Novais (OAB/BA 51.554) e Dra. Érica dos Santos Silva (OAB/BA 79.991), como paciente, Antônio Augusto Fogaça Pereira, impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Carinhanha/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.